Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-88.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO DO RECURSO ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO NA DECOLAGEM. ESPERA INJUSTIFICADA E CONFINAMENTO NO INTERIOR DA AERONAVE. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos AUTORES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66050942). Tendo em vista os documentos apresentados pelos recorrentes (ID 66050944 e 66050945), defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, os recorrente alegam, em síntese, que embora o atraso do voo tenha sido de duas horas, os Requerentes permaneceram confinados na aeronave durante todo esse tempo, em condições que ultrapassam o simples atraso tolerável. Aduzem que não receberam alimentação ou esclarecimento sobre o ocorrido, gerando o sentimento de apreensão e insegurança. Asseveram que a falta total de informações por parte da empresa Ré agravou o desconforto e a ansiedade experimentados, uma vez que a companhia não prestou qualquer comunicação ou justificativa durante o período. A falha da prestação de serviço da Ré é manifesta, uma vez que, além de não garantir o transporte de forma regular, a companhia negligenciou completamente o dever de informar e de oferecer condições mínimas de conforto e segurança durante o período de espera.
4. Em contrarrazões, a recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença (ID 66050951).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se o confinamento dos passageiros na aeronave em razão de atraso na decolagem configura ato ilícito indenizável.
6. Narram os autores que adquiriram passagem para o trecho Lisboa - Brasília para o dia de 14 de março de 2024, TP57, com previsão de partida às 09:00 e chegada às 16:30. Relatam que houve atraso na decolagem após o embarque e que os passageiros ficaram confinados na aeronave por 2(duas) horas até a decolagem às 11:00. Esclarecem que não foi comunicado pela empresa qual era o motivo do atraso, deixando todos apreensivos, sem saber se havia algum problema mecânico no avião.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que restou incontroverso que houve atraso de 1h34m na decolagem do voo TP57 (ID 66050935).
III. Razões de decidir
8. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pelos recorrentes. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
9. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal os recorrentes arguiram a tese de violação ao inciso II, art. 27, da Resolução no 400/2016, da Anac, falta de assistência (alimentação). Assim, deixo de conhecer do recurso neste ponto, por inovação recursal.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC).
11. "A responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.(Acórdão 1936118, 0730002-52.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.)
12. No caso, a ré não refutou a alegação dos autores de que permaneceram confinados na aeronave pelo período aproximado de 2 horas (Art. 373, II, CPC).
13. "O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019."
14. Dessa forma, deve-se analisar o presente caso concreto. O fato retratado nos autos, confinamento na aeronave, por atraso na decolagem, por 1h34min, em razão de problemas operacionais, transborda o mero aborrecimento e justificam a fixação de indenização por dano moral.
15. Comprovada a ocorrência do dano moral, o cálculo do quantum deve considerar a extensão do dano, a necessidade de reparação pelo constrangimento e a dor vivenciados pelos recorridos, além do caráter punitivo e o preventivo quanto à ocorrência de situações semelhantes, bem como a situação de cada parte envolvida, com o devido cuidado para que o patrimônio moral do ofendido não se torne fonte indevida de lucro. No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 261.339/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015.
16. Logo, a quantia correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), para cada autor, atende o caráter preventivo e punitivo, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo e tese
17. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhido de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Nesta parte, provido para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada autor, a título de indenização por dano moral, atualizada monetariamente pelo INPC desde a presente data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
18. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: " O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa".